Tribunal: TJMT
Processo: 1015366-58.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015366-58.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, COVID-19, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), ADRIANA RANGEL e OUTROS (ASSISTENTE), EQUIPE INTERPROFISSIONAL DO FÓRUM DE CUIABÁ/MT (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROTEÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 - POLÍTICAS PÚBLICAS - DIREITOS FUNDAMENTAIS – MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, retificou parcialmente a sentença para reconhecer o interesse processual no julgamento do mérito quanto ao pedido principal, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida que determinava a disponibilização de moradia adequada às pessoas em situação de rua pertencentes ao grupo de risco da COVID-19 e a implementação de ações para inscrição em programas de renda mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) houve perda superveniente do objeto da ação em razão do cumprimento parcial da liminar e da superação do contexto pandêmico; (ii) a decisão agravada viola o princípio da separação dos poderes ao intervir em políticas públicas; (iii) deve ser mantida a multa cominatória fixada; e (iv) a decisão extrapolou os limites da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O mero cumprimento, ainda que parcial, da obrigação de fazer determinada em sede de liminar não enseja a perda superveniente do interesse de agir, sendo necessária a confirmação por julgamento definitivo com formação de coisa julgada material.

4. A natureza dos direitos fundamentais tutelados na ação civil pública exige a apreciação do mérito da demanda para conferir estabilidade e segurança jurídica à tutela jurisdicional.

5. A decisão agravada está em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 698 de Repercussão Geral, pois apenas aponta as finalidades a serem alcançadas pelo ente municipal, preservando sua liberdade para escolher os meios mais adequados para o cumprimento da obrigação.

6. Ficou demonstrada nos autos a insuficiência estrutural e a omissão estatal em atender de forma eficaz a população em situação de rua durante o período pandêmico, sendo incontroverso que o Município possuía apenas 150 vagas de acolhimento institucional para uma população estimada em ao menos 302 pessoas.

7. A manutenção da multa cominatória mostra-se adequada e proporcional, considerando a natureza da obrigação imposta e a necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, não havendo comprovação de cumprimento integral das obrigações que justifique sua exclusão.

8. Não houve julgamento extra ou ultra petita, pois a decisão agravada limitou-se a determinar exatamente o que foi pleiteado na petição inicial: a adoção de medidas destinadas à proteção da população em situação de rua em razão da crise sanitária decorrente da pandemia da COVID-19.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. O cumprimento parcial de tutela de urgência não implica perda superveniente do objeto da ação, sendo necessário o julgamento definitivo do mérito para formação da coisa julgada material.

2. A intervenção judicial em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes quando se limita a apontar finalidades a serem alcançadas, preservando a discricionariedade administrativa quanto aos meios.

3. A multa cominatória deve ser mantida quando não comprovado o cumprimento integral da obrigação e quando seu valor se mostra razoável diante da relevância dos direitos tutelados e da capacidade econômica do ente público.

Dispositivos relevantes citados:
art. 537 do CPC
;
artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 684.612/RJ, Tema 698 de Repercussão Geral; TJMT, NU 1004688-16.2022.8.11.0040, Turma Recursal Única.

STF, RE 684.612/RJ, Tema 698 de Repercussão Geral; TJMT, NU 1004688-16.2022.8.11.0040, Turma Recursal Única.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo

MUNICIPIO DE CUIABÁ

contra a decisão monocrática de ID no 291679853, que
retificou

em parte
a sentença
,
apenas para reconhecer o interesse processual no julgamento do mérito quanto ao pedido principal, confirmando a medida liminar anteriormente concedida. (Id
. 291679853)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: a) a existência de demandas com objetos conexos voltadas ao acolhimento e aperfeiçoamento de políticas públicas para a população de rua; b) a aplicação do Tema 698 do STF, que estabelece parâmetros para a intervenção judicial em políticas públicas; c) o cumprimento da obrigação e necessidade de afastamento da multa; d) a extinção da obrigação judicial em razão da superação do contexto pandêmico.

Ao final, requer a reconsideração da decisão,
com o fim do reconhecimento do cumprimento substancial da obrigação de fazer imposta; o afastamento da multa cominatória (astreintes), nos termos do art. 537, §1o do CPC;

diante da ausência de descumprimento injustificado; o reconhecimento da perda superveniente do objeto da obrigação judicial, uma vez superado o contexto pandêmico da COVID-19; a extinção da obrigação judicial imposta, por ausência de interesse processual superveniente e pela ausência de omissão estatal deliberada, conforme fixado no Tema 698/STF; Subsidiariamente, caso mantida qualquer obrigação, que sejam estabelecidas apenas diretrizes gerais, nos moldes do entendimento do STF (RE 684.612 – Tema 698), preservando-se ao ente público o direito de definir os meios e prazos para cumprimento, respeitados os princípios da razoabilidade, eficiência, separação dos poderes e reserva do possível.

(Id. 300360851 - Pág. 1/16)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id. 314075363 - Pág. 1/3)

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O recurso não merece provimento.

1. Da ausência de perda superveniente do objeto

O agravante sustenta que houve perda superveniente do objeto da ação, uma vez que as medidas emergenciais determinadas na tutela de urgência foram implementadas e o contexto pandêmico da COVID-19 já se encontra superado.

Contudo, como bem pontuado na decisão agravada, o mero cumprimento, ainda que parcial, da obrigação de fazer determinada em sede de liminar não enseja, por si só, a perda superveniente do interesse de agir ou a perda do objeto da demanda.

A decisão liminar, não obstante tenha caráter satisfativo, configura-se como decisão precária que necessita de confirmação por julgamento definitivo, com formação de coisa julgada material. Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - REJEITADAS - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - PLEITO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR CID F31.1 - NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO -
3. O cumprimento da tutela antecipada não implica a perda do objeto da demanda, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte beneficiada de fato fazia jus a tal pretensão." (
NU 1004688-16.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023) (Destaquei)

Ademais, a própria natureza dos direitos tutelados na presente ação civil pública - direitos fundamentais da população em situação de rua, especialmente o direito à saúde, à moradia e à assistência social - exige a apreciação do mérito da demanda com a formação de coisa julgada material, a fim de conferir maior estabilidade e segurança jurídica à tutela jurisdicional.

2. Da não violação ao princípio da separação dos poderes

O agravante invoca o Tema 698 do STF para sustentar que a decisão agravada representa indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade administrativa.

Ocorre que, ao contrário do alegado, a decisão agravada está em perfeita consonância com os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 684.612/RJ (Tema 698), que fixou as seguintes teses:

"1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

No cas
o em análise, a decisão agravada não determinou medidas específicas de implementação da política pública, limitando-se a apontar as finalidades a serem alcançadas pelo Município de Cuiabá, quais sejam: a disponibilização de local adequado para moradia das pessoas em situação de rua pertencentes ao grupo de risco e a implementação de ações de apoio para inscrição em programas de renda mínima.

Não houve, portanto, indevida ingerência na discricionariedade administrativa, uma vez que ao ente municipal foi preservada a liberdade para escolher os meios mais adequados para o cumprimento da obrigação, respeitando-se o espaço de atuação do administrador público.

Ademais, ficou demonstrada nos autos a insuficiência estrutural e a omissão estatal em atender de forma eficaz a população em situação de rua durante o período pandêmico, sendo incontroverso que o Município de Cuiabá possuía apenas 150 vagas de acolhimento institucional diante de uma população de rua estimada em ao menos 302 pessoas
.

3. Da manutenção da multa cominatória

No que tange à multa cominatória, sua manutenção mostra-se adequada e proporcional, considerando a natureza da obrigação imposta e a necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

As astreintes têm caráter coercitivo e visam assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, não possuindo natureza compensatória ou punitiva. Sua fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento mostra-se razoável diante da relevância dos direitos tutelados e da capacidade econômica do ente municipal.

Ademais, não há comprovação nos autos de que o Município tenha cumprido integralmente as obrigações impostas, de modo a justificar a exclusão da multa cominatória. Pelo contrário, os documentos juntados indicam que as medidas foram implementadas de forma gradual e parcial, o que reforça a necessidade de manutenção do instrumento coercitivo.

Persistindo o descumprimento ou cumprimento insuficiente, não há fundamento para afastar o mecanismo coercitivo previsto no
art. 537 do CPC
.

4. Da não ocorrência de julgamento extra ou ultra petita

Por fim, não procede a alegação de que a decisão agravada extrapolou os limites da lide e da causa de pedir original.

A pretensão deduzida pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública na petição inicial visava à adoção de medidas destinadas à proteção da população em situação de rua em razão da crise sanitária decorrente da pandemia da COVID-19, exatamente o que foi determinado na decisão agravada.

Não houve, portanto, violação aos princípios da congruência, do contraditório e da correlação entre pedido e sentença, previstos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno
interposto pelo Município de Cuiabá-MT,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025